Tribunal: TJDFT
Processo: 0752806-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752806-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SANDRA FEREIRA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 0712152-51.2020.8.07.0007, entendeu que a juntada de procuração pela parte ré configura comparecimento espontâneo a ensejar a deflagração do prazo para apresentação de defesa, nos seguintes termos: “A parte ré juntou aos autos a procuração de ID 72855624. A juntada de procuração pela requerida configura clara, manifesta e inequívoca ciência acerca da ação ajuizada contra a sua pessoa. Ademais, a juntada da procuração aos autos nos leva a consequente e óbvia conclusão de que o mandado de citação expedido nos autos atingiu a sua finalidade. Assim, com o comparecimento espontâneo da ré, incide a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC, com a abertura de prazo para apresentação de defesa a partir da data de inclusão da petição de ID 72855619. Sobre o tema, destaco o seguinte comentário do professor Nelson Nery Júnior, em sua obra Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 822, 1a Ed. e-book. "§ 1.o: 4. Comparecimento espontâneo. O réu que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que se evidencia esse comparecimento, como, por exemplo, juntando ele procuração aos autos, peticionando nos autos, tendo vista dos autos no cartório ou fora dele etc. Sobre contagem do prazo, v. coments. CPC 249." Vale ressaltar que o entendimento acima encontra-se alinhado com os próprios princípios consagrados pelo CPC, em especial, o da celeridade, o da eficiência e o da economia processual. Desta forma, aguarde-se o transcurso do prazo de defesa”. Sustenta o Agravante, em suma, que a juntada do instrumento de procuração nos autos não importa na presunção de que a parte ré foi regularmente citada, já não fora juntado aos autos o comprovante de entrega do mandado de citação. Afirma que dispõe de “diversas ferramentas de filtros realizados por computadores para detectar demandas em seu nome, e se habilita nos autos para acompanhar as demandas inclusive antes de receber a citação”, e que os advogados constituídos pelo Agravante não detêm poderes para receber citação. Aduz que, nos termos do artigo 105 do CPC, a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar atos no processo, no entanto, não confere poderes para receber citação. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Alega estarem presentes, na espécie, os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja “anulada” a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 22299301). É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, § 1°, do CPC e outros casos expressamente referidos em lei. Com se vê, ao contrário do CPC/1973 que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses seu cabimento. Na hipótese, verifica-se que a r. decisão agravada, por ter reconhecido que a juntada de procuração nos autos pela parte ré se equivale ao comparecimento espontâneo para fins de deflagração do prazo para apresentação de resposta (artigo 239, § 1o, do CPC), não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do vigente Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Cumpre ressaltar, por oportuno, que, nos termos da jurisprudência do colendo Superior de Justiça, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1.015 do CPC é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a necessidade de apreciação urgente da matéria decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora